Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. LAPSO TEMPORAL. 14 ANOS. CAPACITADE LABORATIVA. DEMONSTRADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REDUÇÃO. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA. DISPOSITIVO. EMENTA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelos embargantes não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.
3. Constatada divergência no dispositivo do acórdão embargado, deve ser acolhido os embargos para corrigir o erro material.
4. Recurso do autor conhecido e desprovido.
5. Recurso da ré acolhido, para, sem efeitos modificativos, corrigir o erro material do dispositivo do acórdão embargado.